Tribunal: TJES
Processo: 5002973-04.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu. A instituição financeira sustenta ter empreendido diligências para localização do devedor e do veículo objeto da Cédula de Crédito Bancário e defende a necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do réu, após tentativas frustradas de localização, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se a extinção nessa hipótese exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida do réu constitui pressuposto indispensável para a constituição da relação processual e para o desenvolvimento válido do processo, conforme dispõe o art. 239 do CPC.
4.
A ausência de citação impede a formação do contraditório e caracteriza falta de pressuposto processual, hipótese que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.
A exigência de intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano e de abandono da causa, previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, não se estendendo à extinção fundada no inciso IV.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de citação válida configura vício essencial da relação processual e autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte autora.

7.
No caso concreto, após diversas tentativas frustradas de cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação em diferentes endereços, a parte autora foi intimada para indicar novo endereço do réu e requerer providências, inclusive com advertência expressa de extinção do feito, permanecendo inerte.
8.
Compete ao autor diligenciar para viabilizar a citação do réu e a localização do bem objeto da demanda, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário o ônus de manter indefinidamente o processo sem a formação válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não exige prévia intimação pessoal da parte autora, pois a exigência do art. 485, §1º, do CPC limita-se às hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, IV, §1º e §3º, e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJES, Ap. 5012256-85.2024.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.10.2025; TJES, Ap. 5007317-62.2024.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 08.07.2025; TJES, Ap. 5006426-94.2023.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.07.2025; TJES, Ap. 0025432-53.2015.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 30.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002973-04.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: DANIEL PAIXAO SOARES

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu. A instituição financeira sustenta ter empreendido diligências para localização do devedor e do veículo objeto da Cédula de Crédito Bancário e defende a necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do réu, após tentativas frustradas de localização, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se a extinção nessa hipótese exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida do réu constitui pressuposto indispensável para a constituição da relação processual e para o desenvolvimento válido do processo, conforme dispõe o art. 239 do CPC.
4.
A ausência de citação impede a formação do contraditório e caracteriza falta de pressuposto processual, hipótese que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.
A exigência de intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano e de abandono da causa, previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, não se estendendo à extinção fundada no inciso IV.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de citação válida configura vício essencial da relação processual e autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte autora.

7.
No caso concreto, após diversas tentativas frustradas de cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação em diferentes endereços, a parte autora foi intimada para indicar novo endereço do réu e requerer providências, inclusive com advertência expressa de extinção do feito, permanecendo inerte.
8.
Compete ao autor diligenciar para viabilizar a citação do réu e a localização do bem objeto da demanda, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário o ônus de manter indefinidamente o processo sem a formação válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não exige prévia intimação pessoal da parte autora, pois a exigência do art. 485, §1º, do CPC limita-se às hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, IV, §1º e §3º, e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJES, Ap. 5012256-85.2024.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.10.2025; TJES, Ap. 5007317-62.2024.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 08.07.2025; TJES, Ap. 5006426-94.2023.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.07.2025; TJES, Ap. 0025432-53.2015.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5002973-04.2025.8.08.0021

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO:
DANIEL PAIXAO SOARES

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, com vista ao reexame de sentença de Id nº 17710338, integrada pelos aclaratórios de Id nº 17710346, prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
DANIEL PAIXÃO SOARES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação válida da parte ré.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, em que a instituição financeira apelante busca a retomada do veículo
FIAT/STRADA ULTRA T200AT.
Narra a exordial que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 98.045,81, e que, diante do inadimplemento da parcela com vencimento em 12/01/2025, operou-se o vencimento antecipado da dívida, totalizando o montante de
R$ 104.552,73
.

Em 11/04/2025, o juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar, determinando a busca e apreensão do bem e a citação do réu. Ocorre que, ao longo do trâmite processual, diversas diligências foram empreendidas sem êxito. Inicialmente, tentou-se o cumprimento da ordem no endereço indicado na inicial, na Rua Girassol, nº 337, Bairro Santa Mônica, em Guarapari/ES. Posteriormente, novas tentativas foram realizadas na Rua Jatobá, nº 774, na Serra/ES, onde o Oficial de Justiça certificou que o imóvel sequer foi localizado no logradouro. Por fim, nova diligência na Rua Sabará, nº 6, em Guarapari/ES, também restou negativa, pois o bem não foi encontrado em três horários distintos.

Diante da frustração das medidas, a parte autora foi intimada via Diário da Justiça em 18/06/2025 e, novamente, em 22/10/2025, esta última sob expressa advertência de extinção do feito, para que informasse o endereço atual do requerido e requeresse o que entendesse de direito.

Contudo, conforme certificado pelo cartório em 03/11/2025, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da instituição financeira. Ato contínuo, sobreveio a sentença ora combatida, que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, ante a falta de citação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a inexistência de inércia ou desídia na promoção dos atos processuais, justificando a demora na citação pela dificuldade de localização do bem objeto do contrato e da própria parte devedora. Defende a indispensabilidade da prévia intimação pessoal antes da extinção do feito, asseverando que a situação se amoldaria à hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Adicionalmente, invoca a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processual, ressaltando a ausência do elemento subjetivo consistente no
animus
de abandonar a demanda.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside em saber se a extinção do processo por ausência de citação válida exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora.

Nesse particular, o parágrafo 1º do art. 485 do CPC, que impõe a intimação pessoal do autor nas hipóteses de abandono da causa, não se aplica à extinção por ausência de citação, que é causa de ausência de pressuposto processual prevista no inciso IV do mesmo artigo.

O dispositivo legal é claro ao delimitar tal exigência de intimação pessoal exclusivamente às hipóteses dos incisos II (paralisação do processo por mais de um ano) e III (abandono da causa por mais de 30 dias).

No caso dos autos, a extinção decorreu da ausência de citação do réu, pressuposto indispensável para a validade do processo, conforme o art. 239 do CPC. Tratando-se de matéria constante do inciso IV, o juiz pode conhecê-la inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme estabelece o § 3º do art. 485 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito e prescindindo da intimação pessoal prévia do autor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. (...).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. (...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

O mesmo entendimento é sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...). 2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de diligência por parte da autora na localização do réu, após a frustração da citação inicial, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, independentemente de prévia intimação pessoal para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação válida do réu configura vício essencial que impede o desenvolvimento regular do processo, constituindo ausência de pressuposto de existência da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC.

4.
Compete à parte autora diligenciar, de forma eficaz, na localização do réu, não sendo cabível a permanência indefinida do processo em estado de inércia processual.

5. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido não exige prévia intimação pessoal da parte autora, diferentemente da hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, §1º, do CPC.

6. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, frustrada a citação inicial e ausentes novas diligências pela autora, é cabível a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, sem violação aos princípios da economia e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido. (TJES. AP. 5012256-85.2024.8.08.0021. 3ª Câmara cível. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de julgamento: 09/10/2025).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. INÉRCIA DO AUTOR EM INFORMAR NOVO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco Holding S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra Leonardo Braga Silva, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do réu. O apelante alegou ter adotado diligências para localização do bem e do requerido, o qual teria declarado ter vendido o veículo. Sustentou ainda que não houve abandono da causa e que seria necessária a intimação pessoal antes da extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu, após tentativas infrutíferas de localização, justifica a extinção do processo por ausência de pressuposto processual; (ii) estabelecer se seria necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto processual indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC.
4. A ausência de citação, mesmo após tentativas infrutíferas de localização, impede a formação válida do contraditório e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
5. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual difere do abandono da causa e, portanto, não exige a intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do art. 485 do CPC.
6. Restou comprovado que o juízo de origem promoveu diligências para localização do réu, inclusive com expedição de mandados, sem êxito, enquanto o autor permaneceu inerte, sem indicar novo endereço.
7. O princípio da cooperação exige que o autor atue ativamente no fornecimento de informações para a efetiva citação do réu, não sendo possível imputar ao Judiciário o ônus exclusivo da localização da parte adversa.
8. Precedentes do TJES e do STJ firmam o entendimento de que a falta de citação válida é causa legítima para extinção do feito sem necessidade de prévia intimação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. (...)
(TJES. AP.
5007317-62.2024.8.08.0021. 3ª Câmara Cível. DES. REL.a MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de julgamento: 08/07/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

(....). A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, caracterizando hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora. (...). A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se exige intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa.
(...)
(TJES, AP 5006426-94.2023.8.08.0047, Rel. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30/07/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do réu é pressuposto essencial para a constituição da relação processual e o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 238 do CPC.

4. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo prescindível a intimação prévia do autor para tal fim, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, AgInt no REsp n. 2.054.603/AC).

5. No caso, o autor, apesar de intimado, não providenciou a publicação do edital de citação, mantendo-se inerte, o que caracteriza desídia e justifica a extinção do feito.

6. A jurisprudência pacífica reconhece a desnecessidade de intimação pessoal do autor nos casos de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido. (TJES. AP. 0025432-53.2015.8.08.0048. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data de julgamento: 30/10/2024).

Destaque-se que não se pode falar em violação aos princípios da economia ou instrumentalidade quando a própria parte, regularmente intimada por meio de seu patrono acerca da certidão negativa e do risco de extinção, deixa transcorrer o prazo
in albis
, demonstrando desinteresse no impulso efetivo do feito. A responsabilidade pela indicação do endereço e localização do bem recai sobre o credor fiduciário, não cabendo ao Judiciário a manutenção indefinida de processos sem a devida formação da relação processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, deixo de majorar a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o juízo de origem não fixou honorários advocatícios ante a ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar